Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-50.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001102-50.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA LETICIA SANTOS MENEZES - CPF: 029.280.331-14 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), F. L. S. MENEZES - EPP - CNPJ: 17.528.339/0001-68 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONTA CANCELADA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo notificação prévia do consumidor acerca do encerramento de sua conta bancária, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

A notificação, feita com tempo razoável (trinta dias) tem como finalidade permitir que o consumidor não tenha suas finanças desorganizadas, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao argumento de que não há que se falar em ilicitude por parte da promovida ao encerrar conta bancária, posto que houve comunicação prévia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, S
UGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que é indiscutível a frustração que lhe foi causada ao ter a conta bancária cancelada, bem como que não foi apresentado nenhum motivo concreto para o encerramento unilateral.

Requereu a reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, afirma a promovente que é titular de conta corrente (CC n. 25.289-0, Ag. 1317-x) junto ao banco promovido.

No dia 10/10/2016, ao notar o recebimento de valores que desconhecia a origem, compareceu até a sua agência e informou diretamente o seu gerente, Sr. Thiago Gardinal, a respeito do ocorrido, bem como registrou o Boletim de Ocorrência n. 2016.342828.

Em virtude disso, no dia 20/10/2016, recebeu notificação extrajudicial para resilição de contrato, informando que dentro de 30 (trinta) dias seria interrompida a prestação de serviço de conta bancária, fundamentado no fato de que os recebimentos estavam gerando reclamações por parte dos pagadores, o que poderia ocasionar ações judiciais, abertura de procedimentos administrativos ou ocorrências perante o Procon, causando prejuízos, conforme comprova o documento juntado na inicial.

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço, já que houve a notificação prévia do consumidor acerca do encerramento de sua conta bancária.

A respeito, o magistrado
a quo
assim fundamentou na sentença:

Pois bem. No caso
sub judice
verifico que muito embora as partes requerentes afirmem que tenham sofrido danos morais em decorrência do encerramento de sua conta bancária, verifico que não houve ato ilícito praticado pelo réu.

O princípio da autonomia da vontade estabelece a liberdade contratual das partes, ou seja, confere-lhes a faculdade de se vincularem a um contrato, adquirindo, então, direitos e obrigações; estando previsto no art. 421 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:
“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, (...)”
. Outrossim, o cancelamento unilateral do contrato é admitido expressamente no art. 473 do CC, vejamos:

“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”

Nessas condições, não é possível impedir a instituição bancária de romper unilateralmente o contrato, ainda que sem aquiescência do correntista, desafiando, no entanto, a prévia notificação, nos termos do artigo mencionado e artigo 12, I, da Resolução 2.025 do BACEN, com a redação dada pela Resolução 2.747/200 do mesmo órgão.

A notificação, feita com tempo razoável (trinta dias) tem como finalidade permitir que o consumidor não tenha suas finanças desorganizadas, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021